Tribunal: TJDFT
Processo: 0755229-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755229-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELINO NASCIMENTO DE AMORIM IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCELINO NASCIMENTO DE AMORIM (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, no processo n.o 0708174-75.2025.8.07.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 79506220), a impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 31 de outubro de 2025, em decorrência de suposta reiteração delitiva contra sua então companheira, no contexto da Lei Maria da Penha, por fatos ocorridos em 27 de outubro de 2025. Argumenta que, após a decretação da custódia, a própria vítima requereu a revogação das medidas protetivas, demonstrando ausência de risco e intenção de reatar o relacionamento, pedido que foi indeferido sob fundamento de inserção da vítima em ciclo de violência doméstica e histórico anterior do paciente. A impetrante assevera que a manutenção da prisão preventiva, por período superior a um mês, sem designação de audiência, viola o princípio da duração razoável do processo, considerando que o tempo de segregação já se aproxima da pena mínima cominada à contravenção imputada. Ressalta que a palavra da vítima não pode ser desconsiderada quando indica inexistência de ameaça, criticando a adoção de postura paternalista pelo Estado-Juiz, que substitui a vontade da ofendida, contrariando os objetivos da Lei Maria da Penha. Defende que existem medidas alternativas mais adequadas, como integração à rede de apoio psicossocial e participação do paciente em grupos reflexivos, sendo tecnicamente primário e já submetido a constrangimento suficiente para desestimular novas condutas ilícitas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura, sob compromisso, diante do alegado constrangimento ilegal. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para assegurar a liberdade do paciente. É o relatório. Decido. Cumpre salientar, inicialmente, que a concessão de tutela de urgência em sede de habeas corpus representa providência de natureza excepcional, uma vez que não conta com previsão legal expressa. Trata-se, portanto, de instrumento reservado a situações em que se evidencie, de maneira imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade capaz de justificar o deferimento do pleito emergencial. A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, proferida nos autos no 0707937-41.2025.8.07.0012, restou assim fundamentada (Id 79506222, pp. 5-12): “(...) É certo que, à luz do princípio constitucional da inocência, não se permite a prisão preventiva, senão diante da necessidade e indispensabilidade da providência, a ser aferida em decisão fundamentada, segundo os pressupostos legais. Com efeito, à luz das recentes alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, reforçou o legislador a subsidiariedade da segregação cautelar, o que de certo modo já era a ratio fundante do artigo 319, do Código de Processo Penal. O status libertatis ecoa sua primazia à luz da suficiência de outras medidas, menos restritivas e igualmente eficazes. Ademais, o artigo 313 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade preventiva, quando, alternativamente: (i) o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se o indiciado tiver sido condenado por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou, finalmente; (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo, nesse caso, o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Presente alguma das hipóteses do art. 313 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). Demais disso, nos termos do art. 282, § 6° do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do mesmo Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto. No caso dos autos, considerando a notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgências deferidas à vítima, verifica-se a presença da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do ofensor é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, no bojo dos autos do processo no 0706557-80.2025.8.07.0012 – ID 249054899, constata-se que já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e proibição de aproximação da vítima. Neste episódio, o ofensor foi preso em flagrante e, posteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória, tendo já sido intimado da obrigação de cumprir as referidas medidas protetivas de urgência em audiência, na mesma ocasião, o que ocorreu em 07/09/2025. O agressor, mesmo ciente de suas obrigações perante a Justiça e perante a vítima, optou por deliberadamente descumpri-las. Eis o que a ofendida narra em solo policial: “(...) convive em união estável com MARCELINO NASCIMENTO, DE AMORIM POL, aproximadamente S anos; Que desse relacionamento tiveram l filha em comum A L de 2 anos e esta grávida com 7 semanas; Que MARCELINO foi preso flagrante em setembro por agredir a declarante, porém 15 dias após a prisão a declarante voltou pra casa reatou o relacionamento; Que na data de hoje o casal começou a discutir por causa das câmeras de vigilância da casa, momento em que a declarante pegou a chave do carro para sair; Que então MARCELINO tomou a chaves da mão da declarante momento em que a mesma ligou pra polícia: Que MARCELINO tomou o celular da mão da declarante e saiu de casa com o celular e a chaves do carro; Que MARCELINO arranhou a declarante no momento em que tomou o celular e a chaves do carro da mão dela; Que diante dos fatos a declarante decidiu vir até esta delegacia de polícia e representar criminalmente em desfavor de MARCELINO e requerer medidas protetivas de urgência. Que não tem interesse no programa casa abrigo: E nada mais disse nem lhe foi perguntado. (...).” Como se nota, a despeito da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, não houve revogação das medidas desde a sua fixação (07/09/2025) até a presente data, e o representado insiste em praticar novas condutas em desfavor da ofendida, criando situação constante de violência doméstica. Destaque-se, tal como ponderado pelo MP, que a jurisprudência do Egrégio TJDFT já reconheceu que eventual consentimento da vítima não afasta o descumprimento de medida protetiva, cujo bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça. A propósito, eis o julgado: “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pelo cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006). O réu defende sua absolvição sob o argumento de ausência de dolo, sustentando que o contato com a vítima se deu com o consentimento dela após reconciliação do casal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há questão discutida se restringe a definir se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR Irrelevância do consentimento da vítima: O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo irrelevante a anuência da vítima para o afastamento da tipicidade penal. O descumprimento de decisão judicial viola a autoridade estatal, tornando-se irrelevante qualquer acordo entre as partes. Comprovação do dolo: A ciência inequívoca do réu acerca da decisão judicial que impõe a medida protetiva é suficiente para configurar o dolo. A intimação do réu acerca da decisão que determina o afastamento ou proibição de contato impede alegação de desconhecimento da ordem judicial. Tipicidade da conduta: Estando presentes a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação se impõe, garantindo a efetividade da tutela penal e a proteção da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a autoridade das decisões judiciais, sendo irrelevante o consentimento da vítima para afastar sua tipicidade. A ciência da decisão judicial que impõe a medida protetiva de urgência caracteriza o dolo no crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.” (Acórdão 2046843, 0720763-24.2024.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Em consulta ao PJE, observa-se que o ofensor responde à ação penal que tramita no PJE 0703807-08.2025.8.07.0012, com denúncia recebida por supostos crimes de ameaça contra a mesma vítima, que teriam sido praticados em 22/04/2025. Além disso, existe outra denúncia apresentada no PJE 0706557-80.2025.8.07.0012, por lesão corporal e ameaça, sendo tais fatos do dia 05/09/2025 que ensejaram a fixação de medidas protetivas pelo juízo do NAC em ata de ID 249054899 daqueles autos e das quais o ofensor foi devidamente intimado na audiência de custódia. Existe, ainda, registro no PJE 0776166-41.2025.8.07.0016 (carta precatória) de que o investigado responde à processo criminal em Minas Gerais por suposto homicídio qualificado com uso de arma branca. A esta altura dos fatos, sendo o terceiro episódio de violência doméstica abarcando a mesma vítima, a audácia e recalcitrância demonstradas pelo representado indicam que há necessidade de decretação da prisão preventiva, pois em liberdade há perigo concreto de que ele reitere a prática delitiva, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. Em outros termos, os fatos narrados demonstram o destemor e a audácia do investigado que, mesmo ciente das consequências do seu comportamento renitente, insiste em reiterar na prática criminosa, revelando, nesse contexto, a necessidade da sua prisão preventiva, como única medida proporcionalmente adequada para garantia do cumprimento das medidas protetivas de urgência e para garantia da ordem pública. Desta feita, havendo notícia do descumprimento das medidas impostas e considerando a gravidade dos fatos noticiados e a periculosidade do agente, que de maneira audaz se recusa a atender às determinações judiciais que lhe foram impostas, de rigor a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral da vítima. Não é demais lembrar que a prática delitiva indica que o crime foi cometido no contexto da violência doméstica, a atrair a incidência da Lei 11.340/06, de modo que não parece ser suficiente substituir a prisão preventiva por outras cautelares do art. 319 do CPP, notadamente porque os fatos revelam a periculosidade concreta do autuado, a denotar a insuficiência das medidas alternativas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Portanto, as circunstâncias do caso concreto revelam o perigo da liberdade do representado, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, notadamente a fim de estancar a prática delitiva. Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE, a prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal Interpretado, pág. 803. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2003). Perceba-se que as medidas cautelares alternativas à prisão cautelar se revelariam insuficientes diante do princípio constitucional que veda a proteção insuficiente, devendo, neste caso, pelo menos por ora, prevalecer sobre o estado de inocência. Saliente-se, por fim, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada. (...) Ante o exposto, acolho o requerimento do Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO a prisão preventiva de MARCELINO NASCIMENTO DE AMORIM, filho de (...), com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/2006. Expeça-se mandado de prisão preventiva junto ao BNMP, com urgência. Com a prisão, intime-se vítima, nos termos do que dispõe o artigo 21 da Lei 11.340/2006. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA. (...).” (grifos e sublinhados no original). Posteriormente, em 04/12/2025, a segregação cautelar foi mantida (Id 259001475 dos autos n.o 0708174-75.2025.8.07.0012): “(...) Embora a lei processual seja taxativa quanto à possibilidade de revogação, de ofício, da prisão preventiva, inteligência dos artigos 311 e 316 do CPP, não me parece razoável reanalisar a pertinência da segregação cautelar há pouco decidida (ID 256094584), mormente quando não há nada que modifique a situação posta. Como bem levantado pelo Parquet, é vasto o histórico de violência do acusado frente à ofendida e seus familiares, com graves relatos de agressões físicas e verbais, situações que deram ensejo a duas ações penais em curso (0703807-08.2025.8.07.0012 e 0706557-80.2025.8.07.0012). Não obstante, L., em aparente ciclo de violência, insiste e buscar contato com seu algoz. Em verdade, a declaração da vítima perante a Defensoria Pública representa mais uma faceta da vulnerabilidade a que está exposta a mulher em situação de violência de gênero, doméstica e/ou familiar. O fenômeno é simples: a mulher leva muito tempo a tomar uma atitude para "denunciar" o agressor na delegacia. Feito o registro da ocorrência e tomadas as medidas legais pertinentes ao caso de violência e/ou crime, a mulher passa a ser responsabilizada pelas consequências processuais imputadas ao agressor, por familiares e pessoas ligadas a ele, passando da condição de vítima para vilã. Quando a situação é mais grave e comporta a adoção da medida extrema (prisão), a pressão se intensifica sobre o ânimo da mulher e ela, que já tem o estado emocional fragilizado em razão do ciclo de violência, acaba cedendo e desiste do processo emocional, necessário para ressignificar a relação afetiva, e judicial. Diante desse quadro, entendo que a mulher não pode suportar o peso de determinar a sorte do processo judicial movido pelo Poder Público contra o seu agressor, especialmente diante de uma mera declaração de vontade descontextualizada e emitida em sentido diverso do que foi há pouco tempo narrado na delegacia, sobre a situação de perigo a que estava exposta. Entendo que a mulher somente pode emitir declaração de vontade legítima quando lhe forem esclarecidas as consequências sociais, emocionais e processuais de suas decisões, especialmente depois de exortada quanto ao dever de autocuidado e proteção. Ademais, no caso em tela, a justificativa apresentada pela vítima “pretende reatar o relacionamento amoroso” não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da garantia da ordem pública, seja porque o bem que se busca resguardar é a segurança e integridade física e psicológica dela, seja porque ele também precisa ser admoestado em audiência. Por tudo isso, ao menos por ora, indefiro o pedido formulado, inclusive para fins de restrição à visita no sistema penitenciário. (...).” (grifos no original). A impetrante sustenta a desnecessidade da prisão cautelar, alegando que a própria vítima manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência e expressou vontade de reatar o relacionamento conjugal, circunstância que, em sua ótica, afastaria o periculum libertatis e tornaria a medida extrema desproporcional, razão pela qual pugna pela sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A análise dos autos originários revela que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Consta do caderno processual que o paciente, após ser beneficiado com liberdade provisória em setembro de 2025 mediante compromisso de cumprir medidas de afastamento, voltou a conviver com a ofendida e, em 27 de outubro de 2025, envolveu-se em novo episódio de violência doméstica, caracterizado pela prática de vias de fato e subtração de bens da vítima (Id 256288760 dos autos originários). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que “o descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima” (AgRg no RHC n. 214.947/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025), conferindo legalidade estrita à decisão impugnada. No tocante ao periculum libertatis, a reiteração delitiva específica em curto lapso temporal evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. O paciente demonstrou desprezo pela ordem judicial ao reincidir na conduta agressiva poucas semanas após sua soltura, cenário que se amolda ao entendimento deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção da prisão se justifica pelo evidente risco à ordem pública quando o descumprimento da medida protetiva ocorre logo após a ciência da decisão judicial (TJDFT, Acórdão 1962894, 0754703-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgamento em 30/01/2025, publicado no DJe em 10/02/2025). O Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima (Id 255894972 dos autos originários), indicando histórico de estrangulamento e ameaça com arma de fogo, reforça objetivamente a periculosidade do agente, independentemente da atual vontade subjetiva da ofendida. Quanto ao argumento relativo ao princípio da homogeneidade — segundo o qual, em caso de eventual condenação, a pena aplicada não ensejaria cumprimento em regime fechado —, trata-se de matéria cuja análise se revela incabível na estreita via do habeas corpus, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “(...) 7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Grifos nossos.) Quanto ao argumento central da impetração, relativo ao desejo da vítima de reconciliação e à revogação das medidas protetivas, tal circunstância não tem o condão de vincular a análise da cautelaridade penal, que visa tutelar bens indisponíveis, como a vida e a integridade física. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante, para fins de análise da custódia cautelar, a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência previamente fixadas em seu favor, notadamente quando a custódia é fundada na gravidade concreta da conduta” (AgRg no HC n. 768.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022), uma vez que a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva não se encontra na esfera de disponibilidade da vítima. No mesmo sentido: RCD no HC n. 968.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; AgRg no HC n. 1.003.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Assim, prevalece a necessidade de interromper o ciclo de violência e garantir a ordem pública, não se verificando, neste exame sumário, ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR